Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-36.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800729-36.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: MARIA LOPES DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SUSPENSO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO BANPARACARD E CONSIGNADOS SOB ALEGAÇO DE COBRANÇA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNGIA CONCEDIDA. INDÍCIOS DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DECISO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência que determinou a suspensão de todo e qualquer desconto efetuado na conta corrente da interditada/agravada, a título de banparacard e empréstimo consignado.

2. Analisando os autos de primeiro grau, verifica-se que a agravada não questiona a validade ou invalidade dos contratos bancários pela incapacidade da parte, mas a ocorrência de excessos e desvios em sua cobrança, pois questiona a revisão dos contratos no que diz respeito a existência de cobranças em duplicidade (em folha e em conta corrente), bem como a repetição sem critérios claros de valores do banparacard e, ainda, a retirada de valores antecipados de empréstimos consignados.

3. Compulsando os autos, verifica-se que não houve impugnação específica sobre tais valores, pois os cálculos não foram apresentados pela autora/agravada, porém verifica-se, de fato, a cobrança em duplicidade, sem aparente justificativa, no mês 25.11.2015, referente a empréstimo consignado, que foi descontado em contracheque e debitado na conta corrente da agravada (id. 183745, pág. 11 e id. 183746, pág. 11), o que corrobora a probabilidade do direito arguido.

4. Diante da existência de indícios de ocorrência de cobranças indevidas pelo banco agravante, entendo que a decisão que suspendeu os descontos dos encargos contratuais na conta corrente da recorrida deve ser mantida até que se esclareça, em sede de cognição exauriente, os excessos de cobrança realizados pela instituição financeira recorrente.

5. Não vislumbro qualquer risco de dano ou irreversibilidade da medida pleiteada, pois uma vez constatado ter o agravante realizado os descontos na folha de pagamento da agravada de maneira lícita, poderá voltar a deduzir novamente os valores devidos, bem como os valores retroativos.

6.Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A, visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Ação de pedido revisional de empréstimo bancário, obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais (Proc. nº 0036623-76.2017.8.14.0301) ajuizada por Maria Lopes de Paula, representada por Sandra Suely Lopes de Paula.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo
, in verbis
:

“(...)Conforme se depreende da leitura do artigo acima transcrito, para concessão da tutela de forma antecipada, não é necessária a apresentação de prova inequívoca da parte requerente, bastando a indicação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, conforme pode se observar no presente caso.

Compulsando os autos, verifico que a requerente colacionou como indícios de prova de suas alegações os extratos bancários indicando as parcelas de empréstimos Consignado e Banparacard em sua conta corrente.

Na hipótese, deve-se levar em consideração que sendo a autora a parte hipossuficiente da relação consumerista, detém maiores dificuldades em obter um material probatório apto a comprovar suas alegações nesta fase processual. A instituição financeira, por sua vez, possui maiores condições técnicas de controlar as informações relativas aos seus clientes.

Ademais, não vislumbro riscos de irreversibilidade da medida pleiteada posto que, uma vez constatado ter a autora celebrado os contratos de empréstimos de forma lícita, basta que o banco requerido desconte novamente os valores em sua conta e cobre o retroativo.

No tocante à urgência, esta constitui, sem dúvida alguma, requisito necessário e indispensável à antecipação dos efeitos da tutela. É, por assim dizer, o seu pressuposto sine qua non, diante da necessidade de uma providência imediata, que visa assegurar e salvaguardar o resultado útil da presente ação, evitando assim que ação deletéria do tempo cause danos de difícil ou incerta reparação, em razão do perigo de retardo que resultaria da tramitação morosa e deficiente do processo de natureza satisfativa.

No caso, patente os danos que podem vir a autora pela demora no curso da ação, tendo em vista que se trata de pessoa idosa e os descontos realizados mensalmente afetam seus rendimentos e, consequentemente, comprometem o seu sustento.

Outrossim, ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteada para:

1.Determinar que o banco requerido suspenda os descontos realizados em conta corrente da autora, seja à título de Banparacard ou relativo ao contrato de empréstimo consignado realizados na conta corrente nº2707608, agência n°26, sob pena de multa diária no valor de R$1.000 (hum mil reais) até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

2. Determinar que o requerido RETIRE o nome da autora no SPC/SERASA referente aos empréstimos indicados aos autos.

Visando dar efetividade à decisão proferida, conferindo-a de efeitos práticos, com base no artigo 461, parágrafo 5ª, do Código de Processo Civil, determino que seja expedido ofício diretamente ao SPC/SERASA para que faça(m), imediatamente, a retirada das inscrições. No ofício encaminhado, a Secretaria deve ter o cuidado de confeccioná-lo fazendo relação entre a pessoa jurídica existente no polo passivo da ação e a origem de cada título.

Atente-se o requerido que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Atentem-se as partes, outrossim, que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).

DEFIRO OS PEDIDOS DE JUSTIÇA GRATUITA E PRIORIDADE PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART.99, §3º DO CPC e art.1048, I do CPC.”

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso.

Na origem, afirma que a agravada Maria Lopes de Paula, representada por sua curadora Sandra Suely Lopes de Paula, ajuizou a ação supramencionada, alegando que a curatelada contraiu diversos empréstimos junto ao agravante, os quais estão sendo descontados em contracheque e em folha de pagamento.

Na referida ação, a agravada, através de sua representante legal, informa ter contraído diversos empréstimos, na modalidade banparacard e empréstimo consignado, antes e após a sua interdição, tendo a agravante efetuado a cobrança em duplicidade, motivo pelo qual pleiteou a suspensão dos descontos realizados em conta corrente, a título de banparacard e empréstimo consignado, bem como o cancelamento do nome da curatelada das listas de restrição de crédito.

Sustenta a agravante que a decisão deve ser reformada, eis que proferida a despeito da ausência de condição de procedibilidade da ação, decorrente da ausência de autorização judicial para a curadora atuar em juízo, em nome da autora curatelada, e que os termos e obrigações contratuais (banparacard e consignado) devem ser respeitados, pois que firmados em momento anterior à sentença de interdição.

Alega que para que o curador proponha demanda judicial em benefício do curatelado é condição sine qua non para a eficácia deste ato a autorização do juiz de interdito, outorgando poderes para postulação em juízo, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Desse modo, em virtude da ausência de autorização específica para a propositura da presente demanda, requer a extinção da ação ajuizada no 1º grau, com base nos artigos 337, inciso IX do CPC/15 c/c artigo 1.748, inciso II e 1.774 do Código Civil.

No mérito, argui a impossibilidade de suspensão de todos os descontos decorrentes de empréstimo banparacard e consignado, em razão da interdidata/agravada ter contraído de forma válida e eficaz a liberação do crédito e em data anterior a sentença de interdição.

Argumenta que todos os contratos ativos da agravada foram realizados de forma regular, com a presença de todos os requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, pois contratado por agente capaz, com objeto lícito e forma não prescrita ou defesa em lei.

Expõe que as operações realizadas pela agravada encontram-se ativas e ensejando descontos em sua conta somente, especificamente o contrato nº 1536711 (banparacard) realizado em 27.04.15, contrato nº 1536711 (banparacard) realizado em 28.04.15 e empréstimo consignado nº 241229 realizado em 16.10.12.

Ademais, afirma que embora tenha havido operações de saque/contratação de valores no ano de 2015, após a interdição da agravada, o limite de crédito já havia sido liberado quando a autora era capaz. Além disso, argumenta que as operações de crédito com saque em caixa eletrônico foram efetuadas com utilização das informações impessoais e intransferíveis, com o cartão magnético da interditada que, em tese, estão sob a guarda e responsabilidade da curadora.

Explana que conforme precedentes do STJ a sentença de interdição possui natureza constitutiva com eficácia
ex nunc
, isto é, os efeitos da decisão somente se projetarão a partir do trânsito em julgado.

Desse modo, alega que a sentença de interdição transitada em julgado não possui o condão de macular os negócios jurídicos contraídos anteriormente a declaração de interdição transitada em julgado, resguardando a eficácia das obrigações contraídas quando o contratante gozava de plena capacidade civil.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e/ou antecipação de tutela recursal, para que seja autorizado o retorno dos descontos referentes ao banparacard e ao consignado, bem como seja desobrigado a promover a retirada do nome da agravada dos cadastros de restrição.

No mérito, pleiteou a reforma da decisão, para que possa continuar a efetuar a cobrança do crédito legítimo e regularmente contratado pela agravada.

Às fls. (id. 260278 – Pág. 1/3), a Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães deferiu, em sede de antecipação de tutela, somente a suspensão da execução provisória das
astreintes
, bem como determinou ao juízo de primeiro grau que intimasse a parte autora, para regularizar a autorização do juízo de interdição, mantendo as demais disposições da decisão agravada.

Às fls. (id. 375766 – Pág. 1/8), o agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, o improvimento do recurso.

Ademais, requereu a reconsideração da decisão que acolheu em parte os argumentos do agravante, por ter lhe retirado o único meio de coerção para o cumprimento das decisões judiciais de 1º grau não cumpridas.

Às fls. (id. 376027, pág. 1/9), a agravada interpôs Agravo Interno, pleiteando a prioridade na tramitação da ação, bem como a concessão da justiça gratuita.

Às fls. (id. 464590, pág. 1/2), a Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães analisou o pedido de reconsideração da agravada e manteve a decisão proferida.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso fls. (id. 536152, pág. 1/4).

De acordo com certidão de fls. (id. 3494367, pág. 1), decorreu o prazo para que a agravante se manifestasse sobre o Agravo Interno interposto pela agravada.

Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, a nobre relatora optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência que determinou a suspensão de todo e qualquer desconto efetuado na conta corrente da interditada/agravada, a título de banparacard e empréstimo consignado.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência, é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

À espécie, de uma detida análise dos documentos que instruem a petição inicial (feito originário), verifica-se que não merece prosperar a pretensão do agravante.

Analisando os autos de primeiro grau, verifica-se que a agravada não questiona a validade ou invalidade dos contratos bancários pela incapacidade da parte, mas a ocorrência de excessos e desvios em sua cobrança, pois questiona a revisão dos contratos no que diz respeito a existência de cobranças em duplicidade (em folha e em conta corrente), bem como a repetição sem critérios claros de valores do banparacard e, ainda, a retirada de valores antecipados de empréstimos consignados.

Verifica-se que na ação de origem, a agravante alega que:

“(...)os extratos revelam também que em 16.10.12, estranhamente, na data de celebração do contrato são efetuados de UMA SÓ VEZ, 58 débitos automáticos em conta corrente da autora sob o mesmo título, ou seja, quitar parcela do contrato recém celebrado, o que gerou uma retirada pelo banco no valor de R$ 40.860,79 (quarenta mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e nove centavos). Os abusos não param por aqui.

Estranhamente e paralelamente ao mês 11 de 2015, sob a mesma insígnea o banco debita da conta corrente o valor de R$ 1.689,36, conforme extratos bancários do período, documento ora anexo. Valor inclusive maior que a parcela expressamente prevista em Contrato de Empréstimo Consignado. Circunstância que revela notória falta de respeito e excesso de confiança do banco requerido.

A duplicidade de cobrança foi efetuada até o mês 12/16, ou seja, durante 13 meses a autora paga em duplicidade o consignado.

Ocorrência ilegal, injusta, abusiva, mas que teve o efeito de extinguir a obrigação pela quitação visto que conforme contrato 2412290, no item 4.9 a parcela a ser debitada seria de R$ 1.654,78, no item 4.8 revela que são 60 as parcelas, logo, se a partir da parc. 37 (11/15) a cobrança é feita em duplicidade (folha de pagamento e conta corrente) no mês de 10/2016 o consignado foi integralmente quitado!!! Porém, para o banco réu, a parcela que transitou no contracheque no mês 12/2016 era a parcela 50, porque não considerou, maliciosamente os débitos em duplicidade efetuados em conta corrente.”

Compulsando os autos, verifica-se que não houve impugnação específica sobre tais valores, pois os cálculos não foram apresentados pela autora/agravada, porém verifica-se, de fato, a cobrança em duplicidade, sem aparente justificativa, no mês 25.11.2015, referente a empréstimo consignado, que foi descontado em contracheque e debitado na conta corrente da agravada (id. 183745, pág. 11 e id. 183746, pág. 11), o que corrobora a probabilidade do direito arguido.

Desse modo, diante da existência de indícios de ocorrência de cobranças indevidas pelo banco agravante, entendo que a decisão que suspendeu os descontos dos encargos contratuais na conta corrente da recorrida deve ser mantida até que se esclareça, em sede de cognição exauriente, os excessos de cobrança realizados pela instituição financeira recorrente.

Ademais, no caso dos autos, verifica-se a ocorrência do
periculum in mora
inverso, considerando as circunstâncias especiais da curatelada, seu estado de saúde, sua idade avançada, e o impacto dos descontos indevidos realizados em seus proventos.

Não obstante, não vislumbro qualquer risco de dano ou irreversibilidade da medida pleiteada, pois uma vez constatado ter o agravante realizado os descontos na folha de pagamento da agravada de maneira lícita, poderá voltar a deduzir novamente os valores devidos, bem como os valores retroativos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/02/2021